Tribunal: STF
Processo: RE 1464078
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.725/2019. AFRONTA AO ARTIGO 84, INCISO VI, ALÍNEA ´B ´, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E FUNÇÕES QUE NÃO ESTÃO VAGOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Cinge-se a controvérsia ao direito de o autor permanecer na função gratificada que exercia quando da publicação do Decreto nº 90.725/2019. 



    2. O artigo 84, inciso VI, alínea ´b ´, da Constituição Federal dispõe que ´Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VI - dispor, mediante decreto, sobre: b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos ´. Como se vê, há limitação expressa e explícita de expedição de decreto pelo Presidente da República; isto é, decreto presidencial somente pode ser editado para extinguir cargos e funções, quando estejam vagos, o que não é o caso dos autos. 



    3. Exceto para aqueles cargos e funções que se encontrem vagos, nos termos do preceituado no inciso ´b ´, do inciso V, do art. 84 da Constituição Federal, para todas as demais situações a extinção de cargos e funções ocorre através de lei, cuja iniciativa cabe ao presidente, nos termos do art. 48, X, da Constituição Federal: ´Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b ´. 



    4. Não se está considerando a autonomia universitária como absoluta, dispensando as instituições de ensino de se ajustarem a eventual restrição orçamentária. O entendimento que se está firmando é no sentido de que somente por meio de lei em sentido formal seria possível a extinção de cargos e funções ocupados em tais instituições, sendo certo que através de decreto presidencial essa extinção deve se restringir àqueles que estiverem vagos, não bastando que os servidores que os estejam ocupando fiquem ´automaticamente exonerados ou dispensados ´ pelo próprio decreto (art. 3º), com vistas a burlar as normas constitucionais. Precedente do TRF5. 



    5. Honorários advocatícios impostos às rés majorados em 1% (um por cento) sobre os percentuais mínimos a serem estabelecidos na fase de cumprimento do julgado. 



    6. Remessa necessária e apelações conhecidas e desprovidas”.



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 24). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 84, b, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal a quo assim analisou a questão: 



    “A questão relativa ao direito de o autor permanecer na função gratificada que exercia quando da publicação do Decreto nº 90.725/2019 já foi apreciada por esta Sétima Turma Especializada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5011358-15.2019.4.02.0000 (com trânsito em julgado em 16/10/2020), da relatoria do Desembargador Federal José Antonio Lisbôa Neiva, cuja fundamentação a seguir transcrita se mantém mesmo após cognição exauriente da lide, de modo que a adoto como razões de decidir:



    [...]



     ´Como se vê, há limitação expressa e explícita de expedição de decreto pelo Presidente da República; isto é, decreto presidencial somente pode ser editado para extinguir cargos e funções, quando estejam vagos, o que não é o caso dos autos. O próprio Decreto 9.725/2019, em seu art. 3º, reconhece que ´ficam automaticamente exonerados ou dispensados ´ (…) ´os eventuais ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança que deixam de existir por força deste Decreto ´. 



    Ademais, cabe transcrever as disposições constitucionais pertinentes e que demonstram que, exceto para aqueles cargos e funções que se encontrem vagos, nos termos do preceituado no inciso ´b, do inciso VI, do art. 84 da Constituição Federal, para todas as demais situações a extinção de cargos e funções ocorre através de lei, cuja iniciativa cabe ao presidente: 



    Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: (...) 



    X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;´



    Ou seja, a Constituição Federal é clara ao dispor que cabe ao Presidente da República dispor através de decreto sobre cargos e funções quando vagos; nos demais casos, a disposição deve se dar por meio de lei de iniciativa do Presidente (quando se tratar de cargo ou função do Poder Executivo). 



    A pretexto de racionalizar o funcionamento da máquina pública e economizar recursos públicos, não pode o Poder Executivo deixar o Legislativo à margem do modelo legal. [...]. ´



    Acrescente-se, ainda, que não se está considerando a autonomia universitária como absoluta, dispensando as instituições de ensino de se ajustarem a eventual restrição orçamentária. 



    O entendimento que se está firmando é no sentido de que somente por meio de lei em sentido formal seria possível a extinção de cargos e funções ocupados em tais instituições, sendo certo que através de decreto presidencial essa extinção deve se restringir àqueles que estiverem vagos, não bastando que os servidores que os estejam ocupando fiquem ´automaticamente exonerados ou dispensados ´ pelo próprio decreto (art. 3º), com vistas a burlar as normas constitucionais”. (documento eletrônico 20, grifei)



    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados da Corte Suprema: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Paridade remuneratória. Extinção de cargo. Equivalência com os vencimentos do cargo em que se desempenha a mesma atividade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional (Súmula nº 280/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.429.778/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/9/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Ato de improbidade. Prescrição da pretensão punitiva do Estado. 4. Ação visando o ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. 5. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 6. Agravo Regimental não provido” (ARE 1.441.737/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2023)



    Verifico, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decreto 9.725, de 12 de março de 2019. 3. Decreto autônomo. Extinção de funções ou cargos públicos ocupados. Impossibilidade. Violação ao art. 84, VI, b, da Constituição Federal. 4 . Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, a fim de que somente se aplique aos cargos vagos na data da edição do Decreto, e para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º do ato normativo impugnado.” (ADI 6.186/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/5/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO, POR DECRETO PRESIDENCIAL, DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve ofensa ao princípio da Reserva do Plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou de forma explícita a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da CRFB, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. O art. 84, VI,  ´b ´, da Carta da República apenas permite que o Chefe do Poder Executivo extinga funções e cargos públicos quando vagos, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental improvido.” (RE 1.403.343-AgR/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. André Mendonça, DJe 15/06/2023, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator